Tribunal: TJBA
Processo: 8003459-59.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003459-59.2021.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NORTE GRAFICA E EDITORA LTDA - ME e outros (2)

Advogado(s)
:
JURANDIR TEIXEIRA SOBRAL JUNIOR, ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO, CLAURIVALDO PAULA LESSA, GIOVANNA GIMENES CRUZ, MAXIMIANO FERNANDES IGLESIAS SILVA DE ABREU

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
CLAURIVALDO PAULA LESSA, GIOVANNA GIMENES CRUZ, MAXIMIANO FERNANDES IGLESIAS SILVA DE ABREU, ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO, JURANDIR TEIXEIRA SOBRAL JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. NEGATIVA INJUSTIFICADA DE LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO APÓS CONTEMPLAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EXCLUSÃO DO ALEGADO DANO MATERIAL. RECURSO DOS RÉUS DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas por NORTE GRÁFICA E EDITORA LTDA – ME e por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, contra sentença da 2ª Vara de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Lauro de Freitas/BA, que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória ajuizada pela empresa autora, condenando os réus, solidariamente, à devolução parcial dos valores pagos em contrato de consórcio e reconhecendo sucumbência recíproca. A autora, contemplada em grupo de consórcio, não obteve a liberação da carta de crédito, apesar de cumprir suas obrigações, o que motivou o ajuizamento da demanda com pedidos de rescisão contratual, indenizações por danos materiais e morais e devolução integral dos valores pagos. Os réus alegaram que a liberação foi obstada pela ausência de documentação adequada e mudança no perfil financeiro da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviços, apta a justificar a rescisão contratual e a devolução integral e imediata dos valores pagos; (ii) estabelecer se é cabível a condenação por danos materiais em razão de financiamento contratado pela autora; (iii) determinar se estão configurados danos morais indenizáveis decorrentes da negativa injustificada de liberação do crédito consorcial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal é rejeitada, pois o recurso da autora impugna adequadamente os fundamentos da sentença, atendendo ao disposto no art. 1.010, III, do CPC.

Configura-se relação de consumo entre as partes, incidindo o Código de Defesa do Consumidor, conforme os arts. 2º e 3º do CDC, diante da contratação de consórcio por empresa que atuou como destinatária final do serviço.

A negativa da administradora em liberar a carta de crédito após contemplação, sem apresentar justificativa plausível e provas concretas quanto à suposta alteração no perfil financeiro da consorciada, caracteriza falha na prestação de serviços.

Comprovada a culpa exclusiva da administradora na frustração do contrato, impõe-se a rescisão contratual com devolução integral e imediata das parcelas pagas, sem retenções, nos termos do art. 18, § 6º, III, e art. 20, § 2º, do CDC.

É indevida a indenização por danos materiais com base nos juros pagos em financiamento bancário posterior, pois a contratação do empréstimo decorreu de decisão autônoma da autora e não constitui desdobramento necessário da negativa de liberação do crédito consorcial.

Restando demonstrado o descumprimento contratual grave e a frustração da legítima expectativa da autora, é cabível a condenação por danos morais, arbitrados em R$ 6.000,00, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso dos réus desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003459-59.2021.8.05.0150
, em que figuram como apelantes e apelados NORTE GRAFICA E EDITORA LTDA - ME e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e OUTROS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em
NEGAR PROVIMENTO
ao APELO DOS RÉUS e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA PARTE AUTORA
, nos termos do voto condutor.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

07-238-239